Tribunal: STF
Processo: HC 215637
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Osni Rodrigues de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REVELIA DECRETADA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    I - O Novo Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, inciso III, do CPC/2015 e arts. 34, inciso VII, e 255, § 4.º, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento d e defesa ou violação ao princípio da colegialidade. 



    II - Na hipótese, o eg. Tribunal a quo concluiu que não houve a alegada nulidade por falta de citação, uma vez que o advogado foi contratado através de procuração específica para atuar no processo, tendo sido intimado e participado de todos os atos processuais. Além disso consta dos autos que o réu não estava preso, e também não foi encontrado nos endereços conhecidos nos autos, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia e concedido o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação do ilustre Advogado, posteriormente o próprio réu informou que o causídico ainda permanecia em seu patrocínio, denotando assim que o acusado tinha plena ciência de que o Estado o estava processando. Verifica-se, no caso, que o ora agravante jamais esteve desassistido, tinha ciência da acusação e exerceu regularmente seu direito constitucional de contraditório e ampla defesa. 



    III - A declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.



    Agravo regimental desprovido. 



    (REsp 1.970.237, ministro Jesuíno Rissato, desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja declarada “a nulidade do processo desde o início, pela ausência de citação do paciente”. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator